Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704553-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO FLORES DE MELO AGRAVADO: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 55642808) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu a tutela de urgência e determinou a designação de audiência de conciliação, oportunidade em que será apreciado o plano de pagamento apresentado. Pretende, em suma, a concessão da tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos dos empréstimos a 30% de sua remuneração líquida, considerando que essa já se encontra comprometida em 46%, em razão dos descontos dos empréstimos consignados, restando quantia reduzida para arcar com suas demais obrigações, bem como pretende que os agravados se abstenham de incluir seu nome nos órgãos de cadastros de restrição ao crédito. Requer o deferimento da medida. 2. O procedimento estabelecido na Lei 14.181/21, prevê a realização de audiência conciliatória, na qual o autor deverá apresentar proposta de plano de pagamento: “art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” No caso de conciliação, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento da dívida (§ 3o). Assim, a audiência, designada nos autos principais para 04/03/24 (id 182445319), é a fase adequada para adoção de medidas destinadas a facilitar o pagamento do débito, cujos descontos em folha de pagamento e conta corrente efetuados mediante autorização do mutuário, à primeira vista, são lícitos, consoante a tese firmada pelo STJ para o 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen 4.790/20 dispõe: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Note-se que, a Resolução dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, entretanto, o autor/agravante não apresentou os contratos de mútuo, nem informou a data de sua celebração, impossibilitando verificar se os ajustes ocorreram após a vigência da Resolução 4.790/20, pois, se anterior, não havia a possibilidade de a instituição financeira proceder à exclusão do redutor de juros remuneratórios, previsão contratual que passou a vigorar após a Resolução. Cumpre observar que, se os contratos foram celebrados antes da Resolução supra, vigia a Resolução BACEN 3.695/09, que ressalvava o cancelamento pleiteado, se a operação de crédito havia sido contratada com a própria instituição financeira: Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR